Tribunal: TJDFT
Processo: 0710656-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710656-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Elvis Ferreira Gonçalves Agravado: João Correia Alves D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elvis Ferreira Gonçalves contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0709030-54.2021.8.07.0020, assim redigida: “Trata-se de ação de execução, partes qualificadas nos autos. Verifico que, após a efetivação do bloqueio de valores por meio do sistema SISBAJUD (ID. 143726988), a parte devedora compareceu nos autos para requerer a desconstituição da penhora eletrônica, por se tratar de verba de natureza salarial. A parte exequente, por sua vez, requereu a rejeição da impugnação e o consequente levantamento do valor bloqueado no sistema SISBAJUD. É o relato necessário. Decido. De acordo com o art. 854, §3o, I, do CPC “é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, de modo que, se o devedor não se desincumbe de seu ônus, o montante deve permanecer constrito a fim de servir de pagamento do crédito exequendo” (7a Turma Cível, 07476945420208070000, rel. Des. Cruz Macedo, DJe 28/07/2021). Inicialmente, verifico que a parte executada não trouxe aos autos absolutamente nenhum documento indicativo da alegada natureza salarial dos valores bloqueados no sistema SISBAJUD. Com efeito, embora tenha alegado a impenhorabilidade do valor bloqueado via SIBAJUD, por se tratar de verba salarial, incumbia à parte executada trazer aos autos extrato bancário que comprovasse que a aludida conta se destina exclusivamente ao recebimento de salário e que o valor bloqueado decorre de verba salarial do mês em curso. Todavia, juntou apenas o extrato do dia do bloqueio (ID. 146510213), sem qualquer informação sobre as movimentações anteriores. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SISBAJUD. NATUREZA ALIMENTAR DAS VERBAS BLOQUEADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu a impugnação à penhora Sisbajud. 1.1. A agravante alega que o bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil recaiu sobre verba advinda de salário. Afirma que o bloqueio também se estendeu a quantia em conta diversa sob sua titularidade, advinda de uma doação de seu genitor à título de auxílio financeiro. Sustenta que os bloqueios são indevidos. Postula o provimento do recurso, para que seja determinada a desconstituição da penhora e, consecutivamente, a restituição dos valores. 2. De acordo com o art. 854, §3o, I, do CPC, "é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, de modo que, se o devedor não se desincumbe de seu ônus, o montante deve permanecer constrito a fim de servir de pagamento do crédito exequendo" (7a Turma Cível, 07476945420208070000, rel. Des. Cruz Macedo, DJe 28/07/2021). 3. Determinado o bloqueio, via Sisbajud, de ativos financeiros da parte executada, foram encontrados R$71,52 em conta mantida junto ao Picpay Serviços S/A, bem como R$2.445,22 em conta do Banco do Brasil, totalizando R$2.516,74. 3.1. Em que pesem as alegações recursais, não há comprovação efetiva de que o valor constrito de R$2.445,22 possui natureza salarial. Sequer foi apresentado extrato bancário que permitisse verificar a origem da verba constrita. A devedora se limitou a demonstrar que é psicóloga, anexando comprovantes de TED's remetidos por uma clínica de psicologia, referentes aos meses de março, abril e maio de 2021, em valores inferiores ao penhorado (R$1.474,57, R$1.197,91 e R$1.325,87). Além disso, inexiste qualquer documento que comprove que os R$71,52 bloqueados se referem à alegada ajuda financeira prestada por seu genitor. Logo, correta a decisão agravada ao manter a constrição impugnada. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1377538, 07219416120218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o contracheque anexado aos autos é referente ao mês de dezembro de 2021 (ID. 146510197), o que não comprova o atual valor recebido a título de verba salarial. Assim, não comprovada a origem dos valores bloqueados na conta corrente do devedor, a impugnação à penhora deve ser rejeitada. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO À PENHORA apresentada pela parte devedora. Em consequência, o levantamento dos valores bloqueados no sistema SISBAJUD, pela parte credora, é medida que se impõe. Intime-se, portanto, a parte exequente para informar seus dados bancários, no prazo de 5 dias, a fim de possibilitar a transferência do valor bloqueado no sistema SISBAJUD (ID 143726988), após a preclusão da presente decisão. Consigno que advogado (a) regularmente constituído (a) pela parte credora, com poderes especiais para receber e dar quitação, poderá receber os valores depositados em juízo. Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 44946426), em síntese, que é impenhorável o montante encontrado em sua conta bancária, por consistir em quantia remanescente de seus proventos de aposentadoria. Argumenta que foram coligidos aos autos do processo de origem elementos probatórios suficientes para demonstrar o caráter impenhorável da quantia aludida. Verbera que a conta bancária em que o montante foi encontrado é a mesma em que recebe seus proventos de aposentadoria. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que desconstruída a penhora do montante encontrado em sua conta bancária. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidas aos presentes autos (Id. 44946427 e Id. 44946428). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, o recorrente formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presentes hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de desconstituição da penhora do montante encontrado na conta bancária do agravante. Nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC são impenhoráveis os montantes de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. No caso em análise, verifica-se que foi encontrada a quantia de R$ 3.734,60 (três mil setecentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos) em conta bancária mantida pelo agravante no Banco do Brasil S/A (Id. 143726988, fl. 2, dos autos do processo de origem). O recorrente alega que o montante aludido é remanescente de seus proventos de aposentadoria, que são recebidos na conta bancária indicada. Para corroborar sua afirmação coligiu aos autos do processo de origem cópia do contracheque e de extrato bancário com informação a respeito do bloqueio efetivado, além de relatórios médicos e declaração destinados à comprovação de despesas mensais. Ocorre que o referido contracheque não é contemporâneo à data do bloqueio determinado pelo Juízo singular, pois retrata pagamento efetuado no mês de dezembro de 2021. O ato constritivo, por sua vez, foi promovido aos 27 de novembro de 2022. Além disso, o extrato bancário com informações a respeito do bloqueio efetivado não identificou o número da agência e nem da conta bancária em que foi procedida a indisponibilidade do montante em questão (Id. 146510213 dos autos do processo de origem). Percebe-se, assim, que o recorrente não produziu elementos de prova suficientes para demonstrar que a penhora recaiu sobre quantia acobertada por impenhorabilidade. Note-se que é necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pelo recorrente. Diante desse contexto as alegações articuladas pelo recorrente não revelam o preenchimento do requisito de “probabilidade do provimento do recurso”. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 24 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator